Tribunal: TJES
Processo: 0004456-74.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004456-74.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAQUELINE DA VITORIA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 306 E 309, AMBOS DO CTB. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. DESÍDIA DA RÉ. VIOLAÇÃO AO ART. 196 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 306, CAPUT, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. CRIME DE DESACATO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A acusada foi citada pessoalmente para comparecer em audiência e, apesar de seu não-comparecimento, só veio a procurar a Defensoria Pública 12 (doze) dias após o término da audiência. Na própria sentença, o magistrado frisou que não foi a primeira vez que a ré abandonou o processo, pois apesar de aceitar a proposta de suspensão condicional do processo não a cumpriu integralmente e teve o benefício revogado, o que evidencia o seu descaso.

2.
“Não há se falar em afronta ao art. 196 do CPP, porquanto devidamente motivado indeferimento de novo interrogatório. Não se pode descurar, ademais, que mencionado dispositivo legal confere ao magistrado uma faculdade e não um direito ao réu.” (...). (STJ; AgRg-REsp 1.885.508; Proc. 2020/0181000-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJE 13/12/2021). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

3.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

4.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, se as circunstâncias judiciais do art. 5,9 do Código Penal, forem consideradas favoráveis ao réu. Pena definitiva fixada em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida a substituição da reprimenda corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, suspensão e/ou proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, por 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias e, ainda, ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fatos.

5.
Embora, inicialmente, seu âmbito de aplicação sejam os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, importante salientar que o Tema Repetitivo nº 983, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não estipula, expressamente, limite temporal ou etapa processual para a formulação do pedido de fixação do valor indenizatório, de modo que, mesmo se realizado em conta da denúncia ou nas alegações finais, atende-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa”. Precedentes.

6.
“(...). 4. As palavras dos policiais, de que, ao ser informado que seria realizado o procedimento correlato à embriaguez ao volante, o acusado exaltou-se e, entre outras palavras, declarou que eram policiais de merda, são suficientes à comprovação de fato que configura desacato, agindo com dolo de desacatar policiais militares no exercício da função aquele que profere tais palavras durante sua abordagem, não bastando o inconformismo para justificar o desrespeito aos agentes estatais. 5. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos prejuízos causados pelo crime, por dano moral, em favor dos agentes públicos, diante da gravidade da conduta perpetrada pelo acusado, que, extrapolando quaisquer limites de liberdade de expressão, atinge os direitos da personalidade daqueles, por atacar não só suas funções, mas também suas pessoas, especialmente diante dos objetivos de reparação, inibição e prevenção da verba, restando a prova do dano demonstrada pela reprovabilidade do próprio ilícito. Recurso conhecido e desprovido”. (TJSC; ACR 5001684-51.2022.8.24.0003; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 07/03/2023).

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Trata-se de apelação criminal interposta por
JAQUELINE DA VITÓRIA SILVA
, em face da r. sentença prolatada às fls. 74/80, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Em suas razões recursais, de modo preliminar ao mérito, a ora apelante pugnou pela anulação do processo ante a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, “por resultar em prejuízo a defesa conforme art. 563 do CPP), e por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato (art. 564, IV, do CPP, c/c art. 185, CPP).”

No ponto, aduziu que
durante a audiência de instrução e julgamento registrou-se a ausência da ré e consequentemente não foi realizado o seu interrogatório
(...).
A Defensoria Pública, no entanto, peticionou nos autos justificando a ausência da ré à audiência e requereu que fosse reaberta a instrução processual, com designação da audiência para interrogatório, com fulcro no artigo 196 do CPP, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.
Todavia, o magistrado não acolheu as justificativas e indeferiu a reabertura da instrução sob o argumento de que não era a primeira vez que a acusada tinha abandonado o processo, referindo-se ao não cumprimento integral das condições de suspensão condicional do processo (fl. 75)
”.

Desse modo, entende a apelante que “a falta do interrogatório resultou em grande prejuízo à defesa, vez que esse direito se insere na garantia constitucional, na perspectiva de alegar, declarar, manifestar, complementar, rebater, contraditar as declarações efetuadas desde o polo ativo acusatório”.

Pois bem. De início, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, pude constatar que “a acusada foi citada pessoalmente para comparecer em audiência e, apesar de seu não-comparecimento, só veio a procurar a Defensoria Pública 12 (doze) dias após o término da audiência”.

E não é só. Assim como bem pontuado nas contrarrazões recursais, “na própria sentença o magistrado frisa que não é a primeira vez que a ré abandona o processo, pois apesar de aceitar a proposta de suspensão condicional do processo não a cumpriu integralmente e teve o benefício revogado, o que evidencia o seu descaso”.

Sendo assim, entendo que não há falar em nulidade a ser acolhida. Isso porque, “não houve ‘dupla penalização’, tal como alega a defesa, em ter o magistrado fundamentado sua decisão denegatória do pedido defensivo com fulcro no fato de que a acusada já teria injustificadamente descumprido as condições de sua suspensão condicional do processo, o que constituiria evidente descaso com a aplicação da justiça”.

A propósito, apreciando hipótese idêntica a ora em análise, outra não foi a conclusão alcançada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...). 9.
Não há se falar em afronta ao art. 196 do CPP, porquanto devidamente motivado indeferimento de novo interrogatório. Não se pode descurar, ademais, que mencionado dispositivo legal confere ao magistrado uma faculdade e não um direito ao réu
. (...).(STJ; AgRg-REsp 1.885.508; Proc. 2020/0181000-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJE 13/12/2021).

Em idêntica orientação:

HABEAS CORPUS. PEDIDO PARA NOVO INTERROGATÓRIO. ART. 196 DO CPP. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Paciente não foi ouvido em razão de sua própria desídia e não por culpa do juízo
, pois deixou de comunicar o novo endereço ao juízo como lhe competia, nos termos do artigo 367, do CPP. Indeferimento correto. Ordem denegada. (TJSP; HC 2176324-73.2021.8.26.0000; Ac. 14952263; Taubaté; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Correa; Julg. 25/08/2021; DJESP 30/08/2021; Pág. 2532).

À luz do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa
.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a análise da preliminar suscitada pela defesa, passo à apreciação do mérito recursal propriamente dito.

Conforme já adiantado, trata-se de apelação criminal interposta por
JAQUELINE DA VITÓRIA SILVA
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia às fls. 02/03, narrou que, no dia 05 de maio de 2018, por volta das 11h42, na Avenida Sebastião José Ferreira, s/nº, bairro Santa Cruz, Linhares/ES, a denunciada conduziu uma motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool. Na mesma ocasião, Jaqueline dirigiu o referido veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Depreende-se dos autos que os policiais militares, em patrulhamento pelo referido bairro, foram surpreendidos pela denunciada que jogou sua motocicleta de forma brusca em frente à viatura, momento em que a denunciada desacatou os policiais no exercício de suas funções, proferindo as seguintes frases: ‘vocês se acham os donos da rua’, ‘vocês não são nada’, ‘vocês são polícia de merda’, ‘tudo porcaria’.

Os policiais abordaram a denunciada, pedindo para que ela apresentasse os documentos pessoais e do veículo, sendo constatado que ela não possuía habilitação. Durante a abordagem, a denunciada apresentava sinais visíveis de embriaguez, apresentando agressividade, olhos vermelhos, cheiro forte de álcool, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, conforme exame de constatação à fl. 10.

Sendo assim, os policiais deram voz de prisão à denunciada, sendo necessário o uso de força para realizar a diligência, bem como o emprego de armas.

No caminho da delegacia, a denunciada desacatou novamente os policiais, dizendo: ‘você é um bosta’, ‘você é um filho da puta’.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, a recorrente foi condenada pela prática dos delitos previstos no art. 306,
caput
, e no art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70,
caput
, 1ª parte, do Código Penal, e no art. 331 do Código Penal, por 02 (duas) vezes, na forma art. 70,
caput,
1ª parte, do Código Penal, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal e ao pagamento de 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, valorando cada dia-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Houve, ainda, a suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo pelo período de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, bem como a condenação ao pagamento em favor dos Policiais Militares Kenyson da Silva Rigão e Paulo Vinícius Barbosa, de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um deles, a título de dano moral, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.

Pois bem. Em suas razões recursais, a apelante pugnou pela sua absolvição quanto ao crime de desacato (art. 331, do CP), pela fixação da pena no mínimo legal, bem como pela isenção do pagamento da indenização por danos morais.

Em relação ao pleito absolutório, afirma a defesa que os possíveis excessos cometidos em relação aos policiais foram meros desabafos, em um momento de explosão emocional, inexistindo o dolo específico do tipo penal, ou seja, a ré não agiu com a deliberada intenção de achincalhar, menosprezar ou diminuir a função pública, já que ao praticar a ação delituosa estava sob a influência de álcool e de substância psicoativa.

Sem razão a recorrente.

Isso porque, considerando que o Código Penal adotou a teoria da
actio libera in causa
, o agente que venha a cometer um delito em estado de embriaguez, decorrente da ingestão voluntária de álcool ou substância análoga, não terá excluída a imputabilidade penal, conforme dispõe o inciso II, do artigo 28, do Código Penal.

Nesse sentido:

(...).
Estado de embriaguez que por si só é incapaz de excluir o dolo da conduta. Outrossim, conforme art. 28, II, do CP, a embriaguez voluntária não isenta o agente de responsabilização penal.
Pleito de afastamento da reincidência. Desnecessidade de menção expressa das condenações pretéritas. Comprovação da agravante pela certidão de antecedentes. Documento hábil e suficiente. Contraditório e ampla defesa garantidos. Prazo depurador do art. 64, I, do CP não esvaído. De ofício, feita a compensação integral entre a reincidência e confissão. Precedentes. Recurso desprovido, e, de ofício, feita a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea e arbitrados honorários advocatícios ao defensor nomeado. (TJPR; ACr 0006334-73.2016.8.16.0097; Ivaiporã; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida; Julg. 02/05/2023; DJPR 04/05/2023).

(...). 2.
A embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo no crime de desacato. Apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando de forma voluntária ou culposa o agente se põe em estado de embriaguez
. 3. Presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, é possível a compensação, reduzindo-se a pena definitiva imposta. 4. Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime de furto e diminuir a pena imposta pela prática do crime de desacato. (TJES; APCr 0000982-29.2018.8.08.0052; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 03/11/2021; DJES 17/11/2021).

Ademais, a materialidade dos delitos restou comprovada a partir do disposto no Boletim de Ocorrência de fls. 11/12 e no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 10.

Em relação à autoria, "essa restou demonstrada por meio da prova oral colhida, com destaque para a confissão parcial da acusada à fl. 09, bem como para os depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares que realizaram sua prisão em flagrante delito, constantes da mídia de fl. 70".

Nesse passo, tem-se que o Policial Militar Kenyson da Silva Rigão aduziu que:

‘[...] recorda-se da ocorrência; estava em patrulhamento no Santa Cruz e uma mulher apareceu numa moto, fechando os policiais, xingando e falando um monte de coisas; perceberam que mulher estava bem embriagada; fizeram o acionamento do trânsito e foi constatado que a mulher não tinha CNH [...]’

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo Policial Militar Paulo Vinícius Barbosa, que afirmou que ‘a mulher entrou na contramão e quase atingiu a viatura; mulher ficou alterada e desacatou; a mulher aparentava estar sob efeito de álcool’.”

Dessa forma, restando incontroverso que a ora recorrente desacatou funcionários públicos no exercício da função, além ter praticado os crimes de trânsito descritos na denúncia (arts. 306 e 309, ambos do CTB) torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada à apelante, impende salientar que o magistrado
a quo
consignou na r. sentença que, “em razão da regra do art. 70,
caput,
1ª parte, do Código Penal, o paradigma da dosimetria será o crime mais grave, qual seja, o delito previsto no art. 306,
caput
, do CTB, sendo que o crime previsto no art. 309, do CTB, por ser menos grave, será utilizado na fração de aumento.”

Assim sendo, a pena-base do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB, foi fixada em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, apoiado no desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Em relação à culpabilidade, o magistrado sentenciante consignou que
o grau de reprovabilidade da conduta da acusada é elevado, vez que a ré conduzia o veículo, sob efeito de álcool, por volta das 11h42min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade
, motivação que reputo inidônea para manter o desvalor do referido vetor.

Isso porque, a culpabilidade deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, somente merecendo ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda àquela inerente ao tipo penal.

In casu
, o fato de conduzir um veículo automotor sob o efeito de álcool é ínsito ao tipo penal suso descrito. Além disso, a meu sentir, o argumento de que o crime foi cometido “
por volta das 11h42min, ou seja, em plena luz do dia
,” não traduz nenhum atributo adicional que possa exceder ao mencionado grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal, motivo pelo qual deixo de considerar tal circunstância judicial como sendo negativa.

De igual modo, entendo que a fundamentação utilizada para desvalorar as circunstâncias do crime, também não se revela apta a tal desiderato.

Isso porque, “na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta.” (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

No caso em comento, entendo que, por si só, o fato de
conduzir uma motocicleta, ou seja, um veículo de menor estabilidade
, não possui o condão de extrapolar a própria normalidade do tipo penal, razão pela qual a pena-base do crime previsto no
caput,
do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser reduzida a fim de fixá-la no patamar mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o idêntico raciocínio formulado pelo magistrado sentenciante, reconhecendo a agravante descrita no art. 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (crime cometido com dano potencial para duas ou mais pessoas, e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros), bem como a partir da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da condução do veículo sem portar carteira nacional de habilitação (inciso III, do artigo 298 do CTB), fixando a pena intermediária em 07 (sete) meses de detenção, a partir da majoração de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Na fase final, presente a regra do concurso formal, prevista no art. 70, do CP, entre os crimes tipificados no art. 306,
caput,
e no art. 309, ambos do CTB, e considerando que foram praticadas 02 (duas) infrações, aumento em 1/6 (um sexto) a pena do delito previsto no art. 306,
caput,
do CTB – por ser o mais grave – e fixo a pena definitiva em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, suspensão e/ou proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, por igual período e, ainda, ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fatos.

Em idêntica vertente, quanto ao crime de desacato, entendo que os argumentos utilizados para desvalorar a culpabilidade e os motivos do crime, quais sejam,
de que as ofensas foram proferidas por volta das 11h41min e em via pública, ou seja, horário e local em que há uma maior movimentação de pessoas, maximizando a humilhação sofrida pelos Militares
, e que o crime
foi praticado como represália à ação legítima dos policiais
, não podem conduzir a exasperação da pena-base, razão pela qual a reprimenda basilar do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, também deve ser fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Por inexistirem atenuantes e/ou agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, utilizando a regra do concurso formal, prevista no art. 70,
caput
, do CP, e considerando que foram praticadas 02 (duas) infrações, majoro em 1/6 (um sexto) a pena acima estabelecida, razão pela qual fixo a pena em 07 (sete) meses de detenção.

Por fim, presente a regra prevista no artigo 69, do Código Penal, relativa ao concurso material de crimes,
fixo a pena definitiva de Jaqueline da Vitória Silva em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantendo a substituição da reprimenda corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, suspensão e/ou proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, por 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias e, ainda, ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fatos.

Em arremate, pleiteia a defesa a exclusão da indenização fixada na sentença pelos danos morais sofridos pelas duas vítimas, R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos Policiais Militares envolvidos na abordagem da apelante, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No ponto, sustenta que “não há provas de que a manobra perigosa tenha sido realmente feita com a intenção de atingir os policiais ou a viatura, pois mesmo estando supostamente sob influência de álcool, não houve atropelamento dos policiais ou colisão com a viatura. Ademais, em seu interrogatório em sede policial a ré relatou que foi fechada pelo carro da polícia e, após dar seta, encostou o veículo para ser atendida pelos policiais. Nega que tenha desacatado os policiais ou proferido xingamentos.”

Além disso, afirma que a condenação por danos morais seria extra petita, eis que o pedido de indenização “surge apenas em alegações finais, porém não consta da inicial acusatória, excluindo-se este pedido da possibilidade de ampla defesa e contraditório.”

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...);

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, sem necessidade de instrução probatória específica, pleito que, conforme reconhecido pela própria defesa, foi formulado de forma oral em sede de alegações finais.

Outrossim, muito embora seu âmbito de aplicação sejam os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, importante salientar que o Tema Repetitivo nº 983, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não estipula, expressamente, limite temporal ou etapa processual para a formulação do pedido de fixação do valor indenizatório, de modo que, mesmo se realizado em conta da denúncia ou nas alegações finais, atende-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DEFENSIVO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 983 DO STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. O Tema 983 do STJ não estipula, expressamente, limite temporal ou etapa processual para a formulação do pedido de fixação do valor indenizatório, de modo que, mesmo se realizado em conta da denúncia ou nas alegações finais, atende-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em que pese a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que restringe o comando legislativo em detrimento das vítimas, o Acórdão submetido à reexame não adotou orientação diversa, mas consentânea, da definida pela Corte Superior no julgamento dos RESP 1.675.874/MS e RESP 1.643.051/MS, e, portanto, em conformidade com a tese firmada no Tema 983. Havendo pedido expresso de condenação do réu ao pagamento de valor mínimo de indenização a título de danos morais em favor da vítima, na denúncia, na cota que a acompanha ou nas alegações finais, não há motivo para seu afastamento. (TJMS; ACr 0003089-41.2017.8.12.0029; Naviraí; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques; DJMS 30/05/2023; Pág. 85).

Sob tal enfoque, o que se vê é que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Nesse sentido:

1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que não há óbice que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 2. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito - se comprovado - é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 3. Esta Corte Superior de Justiça, conforme consignado no decisum reprochado, possui entendimento consolidado no sentido de que ‘a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa’ (AGRG no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). Precedentes. (AGRG no RESP n. 1.867.135/RS, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.888.079; Proc. 2020/0197583-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021).

Desse modo, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Trazendo tais ensinamentos ao caso em questão, assim como descrito na r. sentença, inegável que a ré Jaqueline da Vitória Silva ‘jogou’ a motocicleta, de forma brusca, na frente da viatura, e ainda proferiu diversas ofensas verbais aos Policiais Militares Kenyson da Silva Rigão e Paulo Vinícius Barbosa, dizendo ‘vocês acham que são os donos da rua, vocês não são nada, vocês são polícia de merda, tudo porcaria’, tudo em via pública.

Logo, entendo como adequada a fixação de um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos por ambas as vítimas, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma delas, a partir da condição financeira da ora apelante, estando em patamar inferior ao valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por oportuno, vejamos um precedente que reputo idêntico à hipótese ora em apreço. Confira-se:

(...).
As palavras dos policiais, de que, ao ser informado que seria realizado o procedimento correlato à embriaguez ao volante, o acusado exaltou-se e, entre outras palavras, declarou que eram policiais de merda, são suficientes à comprovação de fato que configura desacato, agindo com dolo de desacatar policiais militares no exercício da função aquele que profere tais palavras durante sua abordagem, não bastando o inconformismo para justificar o desrespeito aos agentes estatais. 5. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos prejuízos causados pelo crime, por dano moral, em favor dos agentes públicos, diante da gravidade da conduta perpetrada pelo acusado, que, extrapolando quaisquer limites de liberdade de expressão, atinge os direitos da personalidade daqueles, por atacar não só suas funções, mas também suas pessoas, especialmente diante dos objetivos de reparação, inibição e prevenção da verba, restando a prova do dano demonstrada pela reprovabilidade do próprio ilícito
. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 5001684-51.2022.8.24.0003; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 07/03/2023)

Portanto, também sob este aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, a manutenção da fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados às vítimas, a partir do cometimento das infrações ora apreciadas.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o
quantum
de pena aplicada ao ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)